Tribunal: TJDFT
Processo: 0719423-38.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719423-38.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA VIRTUOSO CAMPOS APELADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO EDIFICIO ALMIRANTE SALDANHA DA GAMA D E C I S Ã O A apelante, em razão do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, foi intimada para realizar o preparo; porém, quedou-se inerte. A comprovação do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, não se conhecendo dele, ainda que tempestivo, se não houver a sua apresentação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com amparo no artigo 1.007, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 16 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator